Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS NA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JÁ SOPESADAS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o CPC/15, a alegação da parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família impõe ao juiz o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício.
2. A teor do art. 99, §7o, do CPC/15, requerida a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, dispensa-se o recolhimento de preparo, não havendo que se falar em deserção do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Nos casos em que há omissão do Juízo quanto ao pleito de gratuidade de justiça formulado em Primeira Instância, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos ex tunc.
4. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida a análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
5. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil, sendo este o caso dos autos, visto que a Sentença reduziu a verba alimentar outrora acordada, ante a constatação de mudança na capacidade econômica do Alimentante.
6. As alegações expendidas no recurso não se mostram hábeis a alterar a conclusão da Sentença, sobretudo porque os aspectos aduzidos a respeito da capacidade financeira do Alimentante, como forma de reduzir ainda mais a verba alimentar, já foram devidamente sopesados pelo juízo de primeiro grau, devendo-se manter inalterada a ponderação feita na origem, que resultou na fixação dos alimentos em 20% dos rendimentos brutos do genitor.
7. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade de justiça ao Apelante.